Tribunal: TJDFT
Processo: 0750923-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Reiteração de pesquisas. SISBAJUD e INFOJUD. Indeferidas. Ausência de alteração financeira. Expedição de ofício a SUSEP. Indeferida. Mesma base de dados. Recurso conhecido e não provido.

Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, bem como a expedição de ofício a SUSEP.
Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber há a possibilidade de reiteração das pesquisas, bem como de expedição de ofício.
Razões de decidir
Nos processos executivos, a atuação do Poder Judiciário deve se resguardar à complementariedade, posto que a função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, em primeira medida, ao exequente.
As pesquisas junto aos sistemas informatizados não podem ser feitas de forma indiscriminada. Para que haja o deferimento é preciso que a parte exequente tenha demonstrado a alteração da situação financeira do devedor ou demonstre que a futura diligência será frutífera.
O mero transcurso do tempo desde a realização das consultas anteriores não se mostra suficiente para o deferimento de novas pesquisas, sob pena de transferir ao Poder Judiciário as responsabilidades cabíveis ao credor.
O sistema SISBAJUD se utiliza da mesma base dados das instituições autorizadas a operaram pelo Banco Central do Brasil.
Portanto, ao efetuar a consulta junto ao SISBAJUD, foram acessadas as bases de dados compartilhadas entre as instituições autorizadas pelo Banco Central, quais sejam, as que operam as transmissões de valores mobiliários (CVM, CBLC e bolsa de valores); os seguros e as previdências complementares (SUSEP, CNSEG e PREVIC) e os títulos públicos (SELIC) e privados.
Para que seja deferido o ofício nessa situação é preciso que fique demonstrada a imprescindibilidade da medida, algo que fuja da mera consulta aos dados já compartilhados.
Dispositivo e tese
Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. Para que seja deferido o pedido de reiteração de pesquisas junto aos sistemas informatizados, é necessário que o requerente comprove a alteração da situação financeira do devedor ou que a diligência será frutífera. 3. O SISBAJUD, já consultado no curso do processo, se utiliza da mesma base de dados das instituições autorizadas a operaram pelo Banco Central do Brasil. Portanto, caso tenha ocorrido pesquisa via SISBAJUD, não há que se falar em ofício a SUSEP, posto que o resultado da consulta será o mesmo.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Rel.: Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.2.2018 e TJDFT, Acórdão 2054946, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16.10.2025.